Tribunal: TJDFT
Processo: 0708738-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA. ALCANCE. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA DOS EXECUTADOS. ADORNOS SUNTUOSOS OU BENS SUPÉRFLUOS. INDICAÇÃO PELO EXEQUENTE. INEXISTÊNCIA. ELEMENTOS COLIGIDOS AOS AUTOS. APREENSÃO PELA INEXISTÊNCIA DE BENS RESIDENCIAIS PASSÍVEIS DE PENHORA. DIGNIDADE. PRESERVAÇÃO. EXPROPRIAÇÃO. DEFERIMENTO. INVIABILIDADE. RESIDÊNCIA. VISTORIA PARA AFERIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. INDÍCIOS AUSENTES. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A impenhorabilidade assegurada pela Lei no 8.009/90 alcança, além do imóvel residencial próprio do devedor ou da entidade familiar, os bens móveis que o guarnecem, incluindo-se na intangibilidade outorgada os equipamentos eletrônicos e utensílios que atualmente abastecem os lares das famílias de classe mediana e são destinados a assegurar-lhe conforto, lazer, entretenimento e informação, e não apenas aqueles consagrados à asseguração da sua habitabilidade, excluindo-se da proteção tão somente os veículos de transporte, os objetos de arte e os adornos suntuosos (art. 2o), daí defluindo que, aferida a inocuidade da expedição de mandado de penhora de bens residenciais diante da inexistência de aludidos bens, consoante apreensão possível dos elementos coligidos aos fólios, deve ser a medida indeferida.
2. Devendo a expropriação forçada de bens da parte executada ser consumada em ponderação com os demais princípios que governam o estado de direito, notadamente a tutela da dignidade da pessoa, que encerra direito e garantia fundamental, a impenhorabilidade legalmente assegurada, ressalvadas as exceções expressamente pontuadas, compreende, além do imóvel residencial e do mobiliário que o abastece de habitabilidade, os acessórios que ordinariamente guarnecem os lares das famílias brasileiras, inclusive equipamentos eletrônicos de uso cotidiano e massivo, porquanto impassíveis de serem qualificados como adornos suntuosos (Lei no 8.009/90, arts. 1o e 2o).
3. Não subsistindo nenhum elemento indutor de plausibilidade ao postulado pelo credor visando a submissão do lar da parte executada a perscrutação destinada à aferição de que nele estão alojados bens passíveis de expropriação, denotando não somente a inocuidade da medida mas o intento de sujeição do devedor a medida passível de lhe ensejar constrangimento sem nenhuma eficácia, o postulado pelo exequente, ainda que a execução se faça no seu interesse, não se compactua com os regramentos que lhe são próprios e com a efetividade que deve balizar os atos expropriatórios.
4. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.